Tribunal: TJDFT
Processo: 0721268-88.2019.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONTRATO TEMPORÁRIO DE TRABALHO. PROFESSOR. NECESSIDADE TEMPORÁRIA DEMONSTRADA. NULIDADE NÃO CARACTERIZADA. FGTS INDEVIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, por entender pela legalidade da contratação. Alega a recorrente que o recorrido utiliza a possibilidade de contratação temporária não respeitando o caráter emergencial e transitório típico dessa contratação. Afirma que, diante da nulidade da contratação, é devido o pagamento do valor correspondente ao FGTS relativo a todo o período em que esteve contratada temporariamente, 2015 a 2018, razão pela qual pleiteia a reforma da sentença.

2. Recurso próprio e tempestivo. Preparo no ID 10300593. Contrarrazões apresentadas (ID 10300597).

3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 658.026, fixou a Tese no 612, segundo a qual “Nos termos do art. 37, IX, da Constituição Federal, para que se considere válida a contratação temporária de servidores públicos, é preciso que: a) os casos excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja excepcional; e) a contratação seja indispensável, sendo vedada para os serviços ordinários permanentes do Estado que estejam sob o espectro das contingências normais da Administração.”

4. Considerando o citado precedente, a Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Distrito Federal editou as Súmulas no 17 e 18, que indicam a inexistência de nulidade na contratação de professores temporários para suprir carências remanescente surgidas durante o ano letivo ou em razão do afastamento do titular para exercício de cargos de direção, vice-direção, coordenação e assistência pedagógica. Além disso, há previsão jurisprudencial e legal para prorrogação de contrato e formalização de contratos sucessivos.

5. Por sua vez, art. 2o, IV, da Lei no 4.266/2008, considera como necessidade temporária de excepcional interesse público a contratação de professor substituto, e dispõe que tal contratação temporária será realizada para suprir a falta de docente da carreira decorrente de exoneração ou demissão, falecimento, aposentadoria, afastamento para capacitação e afastamento ou licença de concessão obrigatória (§ 1o, art. 2o, Lei no 4.266/2008), conforme motivação exposta no ID 10300560 - Pág. 13.

6. Dessa forma, não há nulidade na contratação temporária descrita na inicial, porquanto abrangida pela lei distrital (§ 1o, do artigo 2o da Lei Distrital 4.266/2008) e pelo entendimento das Turmas Recursais. Ademais, os documentos juntados pela recorrente não demonstram a ilegitimidade das contratações realizadas, ou que as contratações questionadas violaram os termos das previsões constantes do art. 2o, da Lei Distrital no4.266/2008, ônus probatório que lhe incumbia por determinação legal (art. 373, I, do CPC), para afastar a presunção de legitimidade dos atos administrativos. Válidos os contratos temporários, não há que se falar em recolhimento do FGTS ante a ausência de previsão legal neste sentido, devendo ser mantida a sentença nos termos em que proferida.

7. Recurso CONHECIDO e IMPROVIDO. Sentença mantida. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de honorários em favor do patrono do recorrido, estes fixados em 10% sobre o valor da causa.

8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.